Tribunal: TJES
Processo: 5015405-21.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015405-21.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: KAUAN DA COSTA TORQUATO

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE ANCHIETA - 2ª VARA

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5015405-21.2025.8.08.0000

PACIENTE: KAUAN DA COSTA TORQUATO

Advogado do(a) PACIENTE: JOAO PEDRO VENTURINI SIMOES - ES38807

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE ANCHIETA - 2ª VARA

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE PERICULUM IN LIBERTATIS. ORDEM CONCEDIDA COM APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES.

I. Caso em exame

Habeas corpus com pedido liminar, impetrado em favor de KAUAN DA COSTA TORQUATO contra ato do Juízo de Cariacica – Audiência de Custódia, que decretou a prisão preventiva nos autos do Processo nº 5002573-41.2025.8.08.0004, por suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

O impetrante alegou ausência dos requisitos legais para a prisão preventiva (art. 312 do CPP), destacando fundamentação genérica da decisão, pequena quantidade de entorpecentes e primariedade do paciente.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva do paciente, especialmente o periculum in libertatis, nos termos do art. 312 do CPP.

III. Razões de decidir

Ainda que presentes indícios de autoria e materialidade (fumus commissi delicti), com apreensão de pequenas porções de entorpecentes e fundada suspeita de tráfico, não se verificam elementos concretos aptos a justificar a segregação cautelar, diante da primariedade, ausência de violência e periculosidade exacerbada, bem como inexistência de antecedentes.

Ausentes os requisitos do periculum in libertatis, justifica-se a concessão da ordem, convertendo-se a prisão em medidas cautelares diversas, como comparecimento periódico em juízo, manutenção de endereço atualizado e compromisso de comparecimento aos atos do processo.

IV. Dispositivo e tese

Ordem concedida, confirmando a liminar e aplicando-se medidas cautelares diversas da prisão.

Tese de julgamento
: “1. A prisão preventiva exige demonstração concreta do periculum in libertatis, além do fumus commissi delicti. 2. A primariedade, pequena quantidade de drogas e ausência de violência autorizam a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incs. LVII e LXI; CPP, art. 312; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 598.886, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 15.10.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5015405-21.2025.8.08.0000

PACIENTE: KAUAN DA COSTA TORQUATO

Advogado do(a) PACIENTE: JOÃO PEDRO VENTURINI SIMOES - ES38807

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE ANCHIETA - 2ª VARA

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
KAUAN DA COSTA TORQUATO
, em face de ato supostamente coator praticado pelo
JUÍZO DE CARIACICA – AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA
, nos autos do Processo nº
5002573-41.2025.8.08.0004
, por meio do qual fora decretada a prisão preventiva do paciente, pela suposta prática do delito previsto no art. 33,
caput
,

da Lei nº 11.343/06.

O impetrante argumenta que não estão presentes os requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal, para a decretação da prisão preventiva, afirmando que o magistrado apresentou fundamentos genéricos para a imposição do encarceramento. Ademais, alega que o paciente não foi apreendido com grande quantidade de entorpecente, além de ser primário.

Deste modo, alegando ausência do
periculum in libertatis
, requer a expedição de alvará de soltura com a imposição de medidas cautelares diversas.

O pedido liminar foi
deferido
(ID 15987907). Informações da suposta autoridade coatora (ID 16238607). Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID 16293926) manifestando-se pela denegação da ordem.

Pois bem.

Em observância às normas constitucionais previstas nos incisos LVII e LXI, do art. 5º, da Constituição da República Federativa do Brasil, a segregação cautelar do investigado ou acusado, antes de sentença condenatória definitiva, é extremamente excepcional, de modo que somente pode ser decretada ou mantida nas hipóteses previstas em lei, não se admitindo a interpretação extensiva nesses casos.

Assim, estabelece o art. 312, do Código de Processo Penal que, para a decretação da prisão preventiva,
é necessária a prova da existência do crime e indício suficiente de autoria
(
fumus commissi delicti
),
bem como a demonstração de risco à ordem pública, à ordem econômica, à conveniência da instrução criminal ou à aplicação da lei penal
(
periculum libertatis
).

Por outro lado, o deferimento da medida liminar, em sede de
habeas corpus
, somente é possível quando estiverem presentes, de maneira
inequívoca
, os requisitos do
periculum in mora
e
fumus boni juris.
Noutros termos, para a concessão do remédio constitucional é imprescindível que estejam demonstrados todos os elementos necessários para, em uma análise de cognição sumária, constatar a existência de constrangimento ilegal suportado pelo paciente

O paciente, de 19 anos, foi preso em flagrante no dia
29/8/2025
, por volta das 20h40, na Cidade de Anchieta/ES, sob suspeita de tráfico de drogas. A prisão decorreu de
denúncia anônima
e imagens de videomonitoramento indicando atividade suspeita em praça pública.

Na abordagem policial, foram apreendidos com o paciente R$ 84,00 (oitenta e quatro reais) e 02 (duas) porções de maconha. Com o adolescente que o acompanhava foram apreendidos R$ 50,00 (cinquenta reais) e três porções de maconha. Foram apreendidos, ainda, 11 (onze) pinos de cocaína, supostamente dispensados pelo adolescente ao perceber a aproximação policial.

Assim, tendo como base o Auto de Apreensão, os depoimentos dos policiais e as imagens de videomonitoramento anexados aos autos de primeiro grau, entendo presente o
fumus comissi delicti
.

Todavia, no que tange ao
periculum in libertatis,
entendo que este não se encontra presente . Explico.

Foram apreendidos, em sua totalidade, apenas 05 (cinco) buchas de maconha e 11 pinos de cocaína.

Em consulta ao INFOPEN e ao sítio eletrônico deste Tribunal Estadual, não há registro criminal em nome do paciente.

Por fim, sua conduta não apresentou periculosidade excessiva, não agiu com violência e não há demonstração de que solto poderá colocar em risco a instrução processual ou a aplicação da pena.

Deste modo, não vislumbro presente o
periculum in libertatis
necessário para a decretação/manutenção da prisão preventiva, devendo ser convertida em cautelares diversas.

Em sede de decisão liminar determinei:

Obrigação de comparecer em Juízo, no próximo dia útil para informar seu endereço residencial, com indicação de ponto de referência;

Obrigação de comparecer em Juízo, mensalmente, para informar e justificar as atividades realizadas, até a prolação da sentença;

Obrigação de comparecer a todos os atos do processo;

Obrigação de manter endereço atualizado;

Arrimado nas considerações ora tecidas,
CONCEDO A ORDEM
de
habeas corpus
, confirmando a decisão liminar outrora proferida, que concedeu a liberdade provisória ao paciente, aplicando-lhe medidas cautelares diversas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)